Tribunal: TJMT
Processo: 1019411-24.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019411-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.868.598/0001-14 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E, DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. ESSENCIALIDADE DO BEM. LIMITES OBJETIVOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículos objeto de contratos de alienação fiduciária. A agravante sustenta a invalidade da constituição em mora em razão de notificação extrajudicial expedida antes do vencimento da obrigação renegociada, bem como a nulidade da medida por suposta inconsistência do débito, comportamento contraditório da instituição financeira durante tratativas de renegociação, essencialidade dos veículos à atividade empresarial e nulidade da petição inicial da ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) definir se devem ser conhecidas, em agravo de instrumento, alegações que extrapolam os limites objetivos da decisão agravada; (ii) estabelecer se a constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial, embora expedida antes do vencimento renegociado, é recebida após o inadimplemento da obrigação; (iii) determinar se a indicação de parcela posteriormente quitada invalida a notificação extrajudicial; (iv) definir se tratativas extrajudiciais de renegociação descaracterizam a mora ou impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão; e (v) estabelecer se a alegada essencialidade dos bens à atividade empresarial impede a manutenção da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

1. O agravo de instrumento possui cognição restrita ao conteúdo da decisão interlocutória impugnada, sendo incabível a apreciação de matérias estranhas aos seus limites objetivos, como nulidade da petição inicial, composição da dívida e demais questões não examinadas pelo juízo de origem.

2. A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial produz seus efeitos após o vencimento da obrigação inadimplida, ainda que tenha sido expedida anteriormente à data de vencimento posteriormente ajustada entre as partes, pois sua finalidade de cientificar o devedor do inadimplemento foi integralmente alcançada.

3. Tratativas extrajudiciais desacompanhadas de acordo definitivo ou de demonstração de seu efetivo cumprimento não suspendem a mora nem impedem o exercício do direito do credor fiduciário de ajuizar ação de busca e apreensão, inexistindo violação à boa-fé objetiva ou configuração de
venire contra factum proprium
.

4. A alegação de essencialidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial não afasta os requisitos legais da busca e apreensão quando desacompanhada de prova concreta da imprescindibilidade dos bens e do efetivo prejuízo decorrente da medida.

5. Comprovadas a existência de parcelas inadimplidas e a regular constituição em mora, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento se limita ao exame das matérias abrangidas pela decisão interlocutória impugnada, sendo inadmissível a apreciação de questões estranhas ao seu objeto.

2. A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é recebida após o efetivo inadimplemento da obrigação, ainda que expedida antes do vencimento posteriormente renegociado.

3. A indicação de parcela posteriormente quitada não invalida a notificação extrajudicial se persistirem outras prestações inadimplidas aptas a caracterizar a mora.

4. Tratativas extrajudiciais sem formalização de acordo definitivo não suspendem a mora nem impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

5. A alegação de essencialidade do bem para a atividade empresarial exige comprovação específica e documental, não sendo suficientes alegações genéricas para afastar a medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; Código Civil, arts. 1.425 e 1.426; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 72; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1029297-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1015816-79.2024.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2026; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1028418-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Esperidião, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente.

Em suas razões recursais, a agravante
BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
sustenta, em síntese, a inexistência de válida constituição em mora, aduzindo que a notificação extrajudicial utilizada para embasar a ação de busca e apreensão foi expedida antes do vencimento da obrigação contratual, especialmente em razão de acordo de renegociação firmado entre as partes, no qual a parcela apontada como inadimplida possuía vencimento apenas em 05/02/2026.

Argumenta, assim, que inexistia inadimplemento apto a caracterizar a mora quando do envio da notificação, em afronta ao disposto no Decreto-Lei n.º 911/69 e à Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que outra notificação indicou parcela já quitada antes do ajuizamento da demanda, o que evidenciaria inconsistência do débito apontado e invalidaria a constituição em mora.

Defende que a decisão agravada merece reforma para revogar a liminar deferida e determinar a imediata restituição do bem apreendido, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para a medida extrema.

Alega que a instituição financeira promoveu cobrança prematura e materialmente imprecisa, utilizando notificações extrajudiciais inválidas para fundamentar a ação de busca e apreensão. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Súmula 72 do STJ para sustentar que a comprovação da mora constitui requisito indispensável à medida constritiva.

A agravante assevera, ainda, que sempre agiu de boa-fé, destacando já ter adimplido diversas parcelas dos contratos celebrados com a instituição financeira, bem como afirma que os veículos apreendidos são bens essenciais à atividade empresarial desenvolvida, consistindo em instrumentos indispensáveis à geração de receita, manutenção da atividade econômica, pagamento de empregados e cumprimento das obrigações assumidas.

Salienta que a apreensão compromete gravemente a continuidade da empresa e afronta os princípios da função social da empresa, da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

Aduz, também, a ocorrência de comportamento contraditório por parte da instituição financeira, ao argumento de que havia tratativas extrajudiciais em andamento para renegociação da dívida, inclusive com propostas de acordo formuladas pelo próprio banco, quando foi surpreendida com a apreensão do veículo.

Expõe que tal conduta caracteriza violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, bem como configura hipótese de
venire contra factum proprium
, circunstância que, segundo sustenta, descaracterizaria a mora e afastaria a possibilidade de manutenção da medida liminar.

Por fim, sustenta a nulidade da petição inicial da ação de busca e apreensão, ao argumento de que o banco agravado teria indicado valor excessivo e juridicamente inexigível a título de integralidade da dívida, sem apresentar memória discriminada de cálculo ou promover a descapitalização dos juros futuros incidentes sobre as parcelas vincendas, em afronta aos arts. 1.425 e 1.426 do Código Civil.

Argumenta que tal vício comprometeria o exercício do direito de purgação da mora previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da liminar e consequente restituição do bem apreendido.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 365260371).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente, concedendo apenas o efeito suspensivo, para suspender a
decisum
agravada, determinando que o banco se abstenha de efetuar a remoção da comarca ou alienação dos veículos até o final do julgamento do presente recurso (ID 366259360).

O banco agravado interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar (ID 369383375).

Em suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID 371224396), o agravado alegou, preliminarmente, a rejeição da alegação de nulidade da petição inicial. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de busca e apreensão nos autos da ação de nº 1000189-67.2026.8.11.0098, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, nos seguintes termos (ID 226454504, na origem):

“(...) Passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da ação.

Importante frisar que a presente ação, na lição de Paulo Restife Neto encerra imediata declaratividade e constitutividade por proporcionar a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário.

Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento e concessão da medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Os documentos acostados ao ID 225565235 e 225564761, demonstram a realização dos negócios jurídicos entre as partes.

Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada.

Nessa trilha caminha o precedente jurisprudencial:

(...) (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Ademais, o encaminhamento da notificação extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de protesto, é suficiente para constituir em mora a parte devedora (ID 225565223).

Ante o exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada,
DETERMINANDO
a
BUSCA E APREENSÃO
dos seguintes bens:

a) Veículo marca Volkswagen, modelo 31.280 CRM 6X4, ano 2022/2023, chassi 953658262PR028699, cor branca, placa RRT4A89, Renavam 01327159691 (contrato nº 52635291);

b) Caçamba basculante, série 408, chassi 953658262PR028699 (contrato nº 48374007).

EXPEÇA-SE
mandado de busca e apreensão,
NOMEANDO-SE
os representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva.

Outrossim, faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 911/69).

CITE-SE
a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69).

INTIME-SE
a parte autora, por intermédio do seu patrono.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.”

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão.

Pois bem.

De proêmio, registro que resta prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado contra a decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal, porquanto o presente agravo de instrumento se encontra apto para julgamento definitivo pelo órgão colegiado.

Passo, assim, ao exame do mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso de agravo de instrumento, porquanto parte das insurgências deduzidas extrapola os limites objetivos da decisão agravada.

Como cediço, o recurso de agravo de instrumento possui cognição limitada ao conteúdo da decisão interlocutória impugnada, cabendo ao Tribunal examinar exclusivamente o acerto ou desacerto do pronunciamento recorrido, vedada a apreciação de matérias não submetidas ao Juízo de origem ou estranhas ao objeto da decisão agravada.

No caso concreto, a decisão recorrida se restringiu ao deferimento da liminar de busca e apreensão dos bens objeto dos contratos de alienação fiduciária, por entender presentes os requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Desse modo, não comportam conhecimento as alegações relativas à nulidade da petição inicial, ao valor atribuído à causa, à composição da integralidade da dívida, à incidência dos arts. 1.425 e 1.426 do Código Civil, bem como às demais teses que não guardam relação direta com a decisão interlocutória impugnada, por extrapolarem os limites objetivos deste recurso.

Em consequência, deixo de apreciar a preliminar suscitada pelo banco agravado em contrarrazões quanto a essas matérias, por restar prejudicada diante do não conhecimento parcial do recurso.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora e, por consequência, à manutenção da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem.

Sustenta o agravante que a notificação extrajudicial seria inválida porque expedida antes do vencimento da obrigação, cuja data teria sido alterada em razão de acordo celebrado entre as partes.

A alegação, entretanto, não merece acolhimento.

É certo que, nos termos da Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora constitui requisito indispensável ao deferimento da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial cumpriu sua finalidade.

Embora expedida anteriormente ao vencimento da parcela cuja exigibilidade foi postergada pelo acordo celebrado entre as partes, o próprio agravante demonstra que o recebimento da notificação ocorreu quando a obrigação já se encontrava vencida, sem que tivesse sido regularmente adimplida.

Em outras palavras, ainda que se considere a alteração da data de vencimento decorrente da renegociação, o fato é que, quando a notificação produziu seus efeitos perante o devedor, já havia inadimplemento contratual, circunstância suficiente para caracterizar validamente a mora exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Não se pode perder de vista que a finalidade da notificação é dar ciência ao devedor acerca do inadimplemento e constituí-lo em mora, finalidade que foi plenamente alcançada na hipótese dos autos.

Aliás, a própria narrativa recursal evidencia que o agravante não cumpriu integralmente o acordo firmado, inexistindo demonstração de que as parcelas objeto da renegociação tenham sido quitadas nos novos vencimentos estabelecidos.

Também não prospera a alegação de nulidade da notificação pelo fato de constar, em uma delas, parcela posteriormente quitada.

Isso porque a notificação identificava expressamente a relação contratual e as prestações inadimplidas, permitindo ao devedor plena ciência do débito exigido.

A circunstância de uma das parcelas indicadas ter sido posteriormente adimplida não possui o condão de invalidar integralmente a notificação, sobretudo quando permaneciam outras prestações vencidas e inadimplidas aptas a caracterizar a mora contratual.

Nesse contexto, eventual inexatidão pontual na discriminação do débito não desnatura a finalidade do ato nem afasta a constituição válida da mora, mormente porque o agravante teve inequívoco conhecimento da cobrança e do inadimplemento contratual.

Igualmente não merece acolhimento a tese de que a instituição financeira teria incorrido em comportamento contraditório ao ajuizar a ação de busca e apreensão enquanto mantinha negociações extrajudiciais.

Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que houve apenas tratativas visando eventual composição amigável, sem que tivesse sido formalizado acordo definitivo ou demonstrado o efetivo cumprimento das condições propostas.

As conversas mantidas entre as partes revelam meras negociações em andamento, destituídas de força vinculante suficiente para impedir o exercício do direito assegurado ao credor fiduciário.

Além disso, o agravante não comprovou se houve a emissão de boletos durante as tratativas e tampouco o seu pagamento, ou seja, não demonstrou a celebração de acordo apto a suspender ou extinguir a mora contratual.

Assim, inexistindo composição definitiva e permanecendo parcelas vencidas e inadimplidas, não há qualquer impedimento para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

“(...) III. Razões de decidir

1. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e conforme a tese fixada no Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora do devedor é válida com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensada a comprovação do recebimento pessoal.

2. Quanto à boa-fé objetiva, não restou comprovada a efetivação de acordo extrajudicial, havendo apenas tratativas não concluídas, insuficientes para obrigar o credor a suspender a ação.

3. A sentença analisou devidamente as provas e fundamentos apresentados, conforme o princípio do livre convencimento motivado, não havendo omissão que configure nulidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária é válida com a simples comprovação de envio de notificação ao endereço contratual.
2. Negociações extrajudiciais não suspendem a ação de busca e apreensão na ausência de acordo formalizado
.”

(...)”
(N.U 1029297-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024) (g.n)

“(...) III. Razões de decidir 3 . O julgamento antecipado da lide é cabível quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa.
4. As tratativas extrajudiciais não formalizadas não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade fiduciária, inexistindo violação à boa-fé objetiva ou venire contra factum proprium. 5 . A ausência de pagamento integral da dívida no prazo legal autoriza a consolidação automática da propriedade em favor do credor fiduciário. 6. A alienação do veículo após a consolidação da propriedade configura exercício regular de direito
. 7 . O pedido de prestação de contas é incompatível com o rito especial da ação de busca e apreensão e deve ser formulado em ação autônoma. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento da controvérsia.
2. Tratativas extrajudiciais não formalizadas não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade fiduciária .
3. A prestação de contas relativa à venda do bem alienado fiduciariamente deve ser discutida em ação autônoma.”

(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10158167920248110002, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/05/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2026) (g.n)

Também não merece prosperar a alegação de que os bens apreendidos seriam essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

Além de constituir matéria incapaz de afastar os requisitos previstos no Decreto-Lei n. 911/69 para o deferimento da medida liminar, o agravante sequer produziu prova mínima da alegada imprescindibilidade dos bens para a continuidade de suas atividades empresariais.

Desse modo, a alegação permaneceu no campo meramente argumentativo, insuficiente para afastar o direito do credor fiduciário de exercer a garantia contratualmente constituída.

A propósito:

“(...) III. Razões de decidir

1. A constituição da mora em contratos com alienação fiduciária exige apenas o envio da notificação ao endereço contratual por carta registrada com aviso de recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e tese firmada no Tema 1.132 do STJ, sendo prescindível a comprovação de recebimento.

2. O envio da notificação ao endereço constante no contrato, ainda que não recebida por mudança do destinatário, é suficiente para a configuração da mora, não sendo exigível ao credor diligência adicional quanto à localização atual do devedor.

3. A cumulação de contratos em uma única ação de busca e apreensão é admissível, desde que observada a identidade das partes e a individualização dos bens e obrigações, o que se verifica no caso concreto.

4. A essencialidade dos bens à atividade empresarial não foi comprovada de forma concreta e específica, sendo insuficientes alegações genéricas para impedir a eficácia da liminar concedida, sobretudo diante da ausência de prova documental ou pericial que ateste prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para constituição em mora em ação de busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente do recebimento pelo devedor, conforme o Tema 1.132 do STJ.

2. É admissível a cumulação de contratos distintos de financiamento em uma única ação de busca e apreensão, desde que presentes identidade subjetiva entre as partes e individualização da pretensão quanto a cada bem.

3. A alegação de essencialidade do bem para a atividade empresarial, para obstar a liminar de busca e apreensão, exige comprovação específica e documental do prejuízo alegado.

(...)”
(N.U 1028418-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025) (g.n)

Assim, constatada a existência de parcelas inadimplidas, regularmente constituída a mora do devedor e inexistindo demonstração de qualquer fato capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada.

Em consequência,
REVOGO
a tutela recursal anteriormente deferida por este Relator.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026